Tribunal: TJMT
Processo: 1027311-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027311-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), KAROLINA AMARO PEREIRA - CPF: 014.270.221-86 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA –PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular”.

(N.U 1000958-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027311-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO:

KAROLINA AMARO PEREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada por KAROLINA AMARO PEREIRA (proc. n. 1001410-64.2023.8.11.0041), homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, aduz que “
além do novo valor ser extremamente alto, em momento anterior, quando da nomeação da primeira perita, os honorários haviam sido fixados pelo douto juízo na monta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
”, o qual já fora devidamente depositado nos autos.

Assevera que “
o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando)
”.

Afirma que, nos termos da Resolução n. 232/2016, do CNJ, “
para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior
”.

Pontua que “
a proporcionalidade e a razoabilidade, acima de tudo, devem ser o ponto nodal no momento da fixação do quantum remuneratório para o perito judicial”
e não houve justificativa concreta pelo perito a amparar o valor sugerido em sua proposta.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, “
a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00"
ou, ao menos, "
para o patamar outrora fixado/homologado/pago/depositado de R$ 2500,00
".

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 242156656).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 242494163.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por KAROLINA AMARO PEREIRA (proc. n. 1001410-67.2023.8.11.0041), homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente, em parte.

No caso em tela, a prova pericial tem por objetivo, em essência, verificar se os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica pleiteados pela Autora/Agravada possuem caráter reparador ou meramente estético.

Sem desmerecer o trabalho a ser exercido pelo perito, o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade à luz pouco complexidade da matéria.

Aliás, chama a atenção o fato de que o valor homologado (R$ 5.000,00), correspondente a nada menos que o dobro daquele apresentado pela
expert
anterior e homologado anteriormente nos autos (R$ 2.500,00) para a realização do mesmo trabalho.

Anota-se que, embora os valores trazidos no Anexo da Resolução n. 232/2016 do CNJ, que fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, não sejam de caráter vinculante, nada impede que sirvam como referencial para o arbitramento da verba honorária.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da causa, a complexidade da matéria, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, entendo que o valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) outrora homologado se revela proporcional e compatível com os trabalhos a serem realizados pelo perito.

A propósito, colaciono aresto desta Câmara proferida em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÂO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular. -

(N.U 1000958-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Deve ser pontuado que a Agravante não se insurgiu quando da homologação do valor inicial de R$ 2.500,00 e ainda realizou o depósito da quantia nos autos, de forma que a pretensão de reduzir o montante para R$ 1.850,00, além de atentar contra o princípio do
venire contra factum proprium
, já se encontra acobertada pela preclusão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor dos honorários do periciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024